Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-62.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
TráficoRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Nulidade processual inocorrente – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.